Tribunal: TJDFT
Processo: 0725501-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725501-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JOHNNY MENDES AZEVEDO AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO JOHNNY MENDES AZEVEDO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, Dr. Mario Jose de Assis Pegado, que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, indeferiu o pedido do credor visando a intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora oportunidade em que determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos de decisão suspensiva pretérita e transitada em julgado. Ao afirmar a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, a parte exequente requer o deferimento da tutela de urgência recursal, a ser confirmada no mérito, visando “suspender os efeitos da decisão ID 240582250, que suspendeu indevidamente o processo executivo; Determinar o imediato prosseguimento da execução, com intimação da executada para indicar bens à penhora no prazo legal; fixar multa coercitiva diária em caso de descumprimento, como forma de assegurar o cumprimento da ordem judicial (art. 139, IV e art. 536, §1o, do CPC).” Preparo regular (ID 73285565). Vieram-me os autos conclusos, na qualidade de relator eventual. É o relato do essencial. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na hipótese, não verifico a presença dos requisitos legais, em especial o perigo da demora, pois não transcorreu o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do prazo prescricional. Ademais, nada há nos autos que indique a urgência necessária para, na qualidade de relator eventual, deferir pedido liminar desse gênero. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pela parte exequente agravante. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator